Tribunal: TJPA
Processo: 0275042-40.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0275042-40.2016.8.14.0133

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração;

2. A ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado;

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não acolhimento do recurso
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CKBV FLORESTAL LTDA
, contra Acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança,
que reconheceu a decadência e denegou a ordem, vejamos:

(...)

“II— DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, e com fundamento nos arts. 10, caput, 6°, § 5°, e 23, da Lei n°. 12.016/09, RECONHEÇO A DECADÊNCIA, DENEGO O MANDADO DE SEGURANÇA e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 316 e 485, inciso I, do CPC.

Custas pela impetrante.

Deixo de fixar honorários tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n°. 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.

Marituba, 06 de março de 2018.”

(...)

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs
recurso de apelação,
alegando que, o julgado merece reforma, pois apenas tomou conhecimento do ato em 07 de dezembro de 2018 e não com a publicação do ato no Diário Oficial que ocorreu em 24 de novembro de 2017. Sendo assim, a ação não se encontra decadente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora apelante, opôs os presentes Embargos de Declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento com o intuito de recorrer aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente não verifico os requisitos de admissibilidade, portanto, não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que não preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no
Art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO FICTO

O prequestionamento é um dos requisitos exigidos pelo texto constitucional para admissão do recurso especial submetido ao STJ. Nos termos do Artigo 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em segunda instância, para fins de prequestionamento,
mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, nas hipóteses em que o tribunal superior
considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Nesse sentido, segue julgado do TJDFT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, ?o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ?prequestionamento ficto? em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.(grifo nosso)

(
Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.
)

Logo, no presente caso, os Embargos de Declaração apresentados, devem ser rejeitados, haja vista, não ter apontado a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024